Tribunal: TJPA
Processo: 0802903-38.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802903-38.2021.8.14.0045

APELANTE: LUIZ GERALDO LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO NÚCLEO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta por LUIZ GERALDO LIMA SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa requer: (i) absolvição em razão da alegada legítima defesa; e, subsidiariamente, (ii) o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

II. Questões em discussão:

2.

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo delito de disparo de arma de fogo; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal; e (iii) se é cabível a incidência do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

III. Razões de decidir:

3.

Da manutenção da condenação:
A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência (Id. 26394858), auto de apreensão, prova oral judicializada produzida nos Ids. 26394968 e 26394982, bem como pelo Laudo Pericial de Constatação de Munições e Acessórios nº 2021.03.000922-BAL (Ids. 26394944 e 26394945), que atestou a apreensão de arma de fogo do tipo PT 917 C Taurus, calibre 9mm.

4.

Da legítima defesa:
Não há elementos seguros aptos a demonstrar a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, indispensável ao reconhecimento da excludente prevista no art. 25 do Código Penal. Embora a vítima tenha alterado parcialmente a narrativa apresentada em sede inquisitorial, o próprio acusado confirmou, em interrogatório judicial (Id. 26394982), a realização dos disparos de arma de fogo, circunstância suficiente para manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

5.

Do princípio da insignificância:
O crime de disparo de arma de fogo constitui delito de perigo abstrato, voltado à tutela da incolumidade pública, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico lesivo para sua configuração. A conduta imputada ao apelante revela relevante potencial ofensivo e elevada reprovabilidade, sobretudo diante do contexto de violência doméstica narrado nos autos, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da insignificância.

IV. Dispositivo:

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

V. Tese de julgamento:

“1. A alteração parcial da narrativa apresentada pela vítima em juízo não afasta a condenação pelo delito de disparo de arma de fogo quando o núcleo essencial da imputação permanece corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

2.

A configuração da legítima defesa exige demonstração concreta de agressão injusta, atual ou iminente, bem como uso moderado dos meios necessários, nos termos do art. 25 do Código Penal.

3.

O delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 possui natureza de crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância diante da relevância do bem jurídico tutelado.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 25 do Código Penal; Art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Jurisprudência citada:

STJ - AgRg no HC: 826747 SC 2023/0181854-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023

STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 04/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802903-38.2021.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: LUIZ GERALDO LIMA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ GERALDO LIMA SANTOS
, por meio de advogado devidamente constituído nos autos, em face da sentença (Id. 26394988) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou,
nas penas previstas no art. 15 da Lei nº 10.826/03, a 2 (dois) anos de reclusão, fixando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, substituindo a pena privativa de liberdade fixada nas linhas anteriores por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.

A denúncia (ID 26394929- 22/10/2021), ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, narra que:

“
Consta nos autos que no dia 17 de julho de 2021, em uma residência localizada na Av. Belo Horizonte, setor Jardim Tropical, município de Redenção/PA, o denunciado LUIZ GERALDO LIMA SANTOS, praticou vias de fato contra a vítima DANIELA RODRIGUES DA SILVA LIMA, sua companheira.

Consta ainda que, na mesma oportunidade, o acusado LUIZ GERALDO LIMA SANTOS, realizou disparos de arma de fogo em via pública em local habitado. Infere-se dos autos que na data dos fatos a vítima e o denunciado estavam em casa na companhia de familiares e amigos quando, por volta das 21h, o denunciado passou a agredir a vítima com tapas. Frente às agressões, a vítima se retirou da residência do casal e se abrigou na casa de sua genitora, localizada na Rua T-1, setor Atila Douglas, quando por volta de 21h20min. o acusado chegou no local transtornado procurando pela vítima, em posse de uma arma de fogo. A genitora da vítima, MARIA CEILA RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO, juntamente com seu companheiro, foram até a frente da residência tentar acalmar o acusado, vindo este a apontar a arma de fogo para Maria e seu companheiro, ameaçando-os. Nesta toada, a vítima foi até a frente da casa para ajudar seus familiares, momento em que o acusado passou a apontar a arma para a vítima, dizendo que a mataria, vindo a efetuar disparos para o alto, deixando o local em pé logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada pela vítima e, realizando diligências, encontraram o acusado transitando pela Av. Belo Horizonte, setor Jardim Tropical, portando em sua cintura uma arma de fogo modelo PT 917, cal. 9mm, numeração ABK026414, sendo-lhe dado voz de prisão em flagrante.
”

O recebimento da denúncia ocorreu em 31/01/2022 (ID 26394930). O acusado foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação (ID 26394937— 20/06/2022).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 10/03/2023 e, em ato contínuo, 20/11/2023, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas: Daniela Rodrigues da Silva Lima (vítima); Sebastiana Rosa Camargo; (Id. 26394968), bem como Edinalva Furtado dos Santos; Elaine Rodrigues da Silva e o interrogatório respectivo do acusado (Id. 26394982)

O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais (Id. 26394984), oportunidade em que requereu a absolvição do acusado quanto aos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, pugnando, contudo, pela condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

A Defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais (Id. 26394987), pleiteando a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, requerendo, ainda, a restituição da arma de fogo apreendida.

Sobreveio sentença condenatória (id. 26394988— 16/06/2024), da qual o acusado interpôs apelação em 12/02/2025 (ID 26054466).

A Defensoria Pública apresentou razões recursais em 08/05/2025 (ID 26669688), pleiteando pela absolvição por alegada legítima defesa do patrimônio, bem como argumentando, subsidiariamente, pelo reconhecimento do princípio da insignificância no caso em apreço.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões em 08/05/2025 (ID 33819496), pugnando pelo improvimento integral do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer de Id. 35562874, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DO MÉRITO RECURSAL

1.1.

DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta a absolvição do apelante ao argumento de que teria agido em legítima defesa. Contudo, a tese não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a condenação se encontra amparada em conjunto probatório harmônico e suficiente, especialmente na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, conforme consignado nos Termos de Audiência de Ids. 26394968 e 26394982.

Consoante se extrai dos Termos de Audiência de Instrução e Julgamento constantes nos Ids. 26394968 e 26394982, foram colhidos os depoimentos da vítima Daniela Rodrigues da Silva Lima, das testemunhas Edinalva Furtado dos Santos e Elaine Rodrigues da Silva, bem como realizado o interrogatório do acusado Luiz Geraldo Lima Santos.

Não se verifica, todavia, nos elementos constantes dos autos, demonstração segura de agressão injusta, atual ou iminente, apta a justificar a reação do acusado nos moldes do art. 25 do Código Penal.

Embora tenham sido verificadas divergências pontuais entre os relatos prestados em sede inquisitorial e aqueles apresentados em juízo, observa-se que o núcleo essencial da imputação permaneceu hígido, sobretudo porque, em sede policial, o depoimento da ofendida e o Boletim de Ocorrência Policial (Id. 26394858) registram que, após discussão entre o casal, o acusado passou a ameaçar a vítima com arma de fogo e efetuou disparos para o alto, evadindo-se do local em seguida.

Consta, ainda, do referido registro policial, que a guarnição intensificou rondas nas imediações após acionamento da vítima Daniela Rodrigues da Silva Lima, a qual informou que seu companheiro, Luiz Geraldo Lima Santos, havia efetuado disparos de arma de fogo e seguido em direção ao setor Capuava. Em diligências, os policiais localizaram o acusado na Av. Belo Horizonte, Setor Jardim Tropical, portando na cintura uma arma de fogo modelo PT 917, calibre 9mm, numeração ABK026414, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante.

Contudo, em juízo, a declarante negou o depoimento (Id. 26394968), vejamos:

“Doutora, nós estávamos alcoolizados, convivo com meu esposo já tem 9 anos, começamos a ingerir bebida alcoólica logo após o almoço. Estávamos alcoolizados, e houve uma discussão, estavam familiares em casa, amigos e devido à discussão, teve um barulho e ele pensava que era alguém entrando na casa e ele pegou a arma e disparou e eu fiquei nervosa e pensei que era outra coisa. Não, ele não chegou a me agredir, foi mesmo a discussão.”

Correlato a isso, o contexto fático delineado na sentença condenatória evidencia situação incompatível com a alegada atuação defensiva moderada e necessária, respaldada na legítima defesa, sobretudo considerando o contexto no qual está inserida a conduta. Para corroborar este ponto, vejamos o interrogatório do acusado (Id. 26394982), o qual expôs o seguinte contexto:

“Na época, a gente estava bebendo, tinha um pessoal lá em casa, amigos, familiares, passamos o dia inteiro bebendo, quando chegou à noite teve um barulho no fundo, eu e minha esposa discutimos, mas ficou por ali mesmo, aí teve um barulho no fundo, então o lote do lado é um lote vazio e esse lote vazio como o setor é um setor novo, tem sempre gente lá dentro, aí eu vi um barulho, fui no fundo ver o barulho, aí eu atirei pra cima, aí eu sai pra rua pra conferir a lateral do muro, a polícia me mandou parar e me pegou com a arma na mão. Não teve esse negócio de tapa.”

Cumpre destacar que o próprio apelante, em interrogatório judicial (Id. 26394982), admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo para o alto, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios constantes dos autos, afasta qualquer alegação de insuficiência probatória.

Ainda que o apelante sustente ter efetuado os disparos após ouvir suposto barulho proveniente de lote vizinho, a alegada proteção patrimonial não autoriza, por si só, a realização de disparos de arma de fogo em via pública ou em local habitado, sobretudo sem demonstração concreta de invasão, agressão atual ou risco iminente à integridade física dos presentes.

A narrativa defensiva evidencia, em verdade, comportamento temerário e incompatível com o uso moderado dos meios necessários exigido pelo art. 25 do Código Penal.

Desse modo, a legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige a presença cumulativa de: (a) agressão injusta, atual ou iminente; (b) direito próprio ou alheio ameaçado; e (c) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão. A ausência de qualquer desses requisitos afasta o reconhecimento da excludente. Vejamos análise jurisprudencial que corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE VALORAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à legítima defesa, "o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem" (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 2.
No caso, tendo as instâncias de origem afastado a excludente de ilicitude por constatarem "desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir o suposto avanço da vítima", a revisão do acórdão demandaria revolvimento de provas, encontrando óbice na Súmula n. 7/STJ
. 3. Acerca do comportamento da vítima (art. 59 do CP), "se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra" (HC n. 544.080/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, ausente suporte probatório idôneo a amparar a excludente invocada, impõe-se a rejeição da tese absolutória por legítima defesa.

1.2.

DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Igualmente, não prospera a alegação de atipicidade da conduta ou incidência do princípio da insignificância.

O apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, consistente no disparo de arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências, infração penal de perigo abstrato que tutela a incolumidade pública.

Nessa perspectiva, mostra-se desnecessária a comprovação de resultado naturalístico lesivo, bastando a realização da conduta descrita no tipo penal para a configuração do delito.

No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos elementos informativos colhidos durante a investigação, corroborados pela prova judicializada produzida em audiência, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo e analisados pelo magistrado sentenciante.

Soma-se a isso o Laudo Pericial de Constatação de Munições e Acessórios nº 2021.03.000922-BAL (Ids. 26394944 e 26394945), o qual atestou a apreensão de arma de fogo do tipo PT 917 C Taurus, calibre 9mm, reforçando a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, ou seja, conforme salientado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 33819496), as teses defensivas mostram-se “isoladas e dissociadas do contexto fático-probatório”, inexistindo elementos aptos a afastar a configuração típica do delito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes relacionados a armas de fogo, pois a conduta, ao colocar em risco a segurança coletiva e a paz social, jamais pode ser considerada de mínima ofensividade, em que o objeto jurídico tutelado transcende a mera incolumidade física, abrangendo a segurança pública como um todo, vide:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL. ACUSADO REINCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
" (AgRg no HC n. 804.912/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 826747 SC 2023/0181854-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade, autoria e tipicidade da conduta, bem como inexistentes causas excludentes de ilicitude ou hipóteses de atipicidade material, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória quanto aos pontos impugnados.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença condenatória (Id. 26394988)

É como voto.

Belém/PA, ___ de junho de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026